Tribunal: TJES
Processo: 5014327-81.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014327-81.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMUEL LIMA DOS SANTOS
RECORRIDO: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5014327-81.2024.8.08.0014

RECTE.:
SAMUEL LIMA DOS SANTOS

RECDO.:
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
CONTRATO ELETRÔNICO.

ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE CONTRAÇÃO
.
INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE APONTEM A EXISTÊNCIA DE FRAUDE. COMPETÊNCIA FACULTATIVA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE MUDANÇA EM RAZÃO DA IMPROCEDÊNCIA. MÁ-FÉ PROCESSUAL.
RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Tese da parte autora

O requerente
alega que nunca celebrou contrato de reserva de margem consignável (“RMC”) com a requerida, Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A., sustentando que não realizou nenhum contrato com a recorrida e nem qualquer consentimento válido para os descontos em seu benefício e, por isso, pleiteia a declaração de nulidade do contrato, a extinção do processo em caso de improcedência, para possibilitar a realização de perícia técnica, e, a restituição dos valores indevidamente descontados em dobro e a reparação pelos danos morais sofridos.

Interpôs

Recurso Inominado
(ID.
14482537
) requerendo a
reforma da sentença para julgar integralmente procedente os pedidos autorais, ante configuração de fraude na contratação do referido cartão de crédito consignado. Requer indenização pelos danos materiais e morais experimentados.

Tese da ré

Apresentou
contrarrazões (ID. 14482543), requerendo a manutenção integral da sentença de piso.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID.
14482283
), dispôs que:

“
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no inciso I, do artigo 487, do CPC, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.
Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente, eis que aparentemente hipossuficiente.

No mérito, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
manutenção
integral da sentença impugnada.

Cinge-se a controvérsia à existência da relação jurídica entre as partes, uma vez que a autora nega ter contratado o cartão de crédito consignado que deu origem aos descontos em seu benefício, sustentando, portanto, a inexistência de vínculo contratual com a instituição financeira requerida.

Realmente, a simples apresentação de “selfie” como prova inequívoca da contratação não
é o suficiente para a
demonstração de que a autora contratou o serviço, haja vista que a mesma pode ter sido tirada fora do contexto do contrato celebrado, ou, ainda, tirada para utilização de outra contratação e reaproveitada no caso.

Contudo, o mecanismo de captação utilizado pelo banco
recorrido
não denota essa situação, posto que conforme consta do documento de ID 14482266, além da fotografia utilizada, há outros elementos na contratação que indicam que fora efetivamente a autora quem realizara o ajuste, não se tratando de fraude.

O contrato possui chave de autenticação eletrônica, localização de IP/Terminal utilizado para a assinatura;
posição de geolocalização (-19.535423,-40.6296409)
,
composto, ainda, por diversas etapas de processamento,
ou seja, não há um único elemento que ateste a ocorrência de fraude inicialmente alegada.
Os valores foram depositados em conta de titularidade do recorrente, consoante ID 14482271.

O recorrente questiona que o contrato é fraudulento,
eis que o mesmo teria sido celebrado em um curtíssimo espaço de tempo (pouco mais de 2 minutos), a evidenciar a incompetibilidade com as regras de experiência comum, especialmente por se tratar o autor de pessoa idosa.

Contudo,
o histórico de assinatura aponta que este se iniciara às 09:56:22 e se encerrara em 10:10:22, ou seja,
exatos
14 (quatorze) minutos, sendo completamente falsa e inverossímil a alegação contida na peça recursal.

C
onsta, inclusive, que o cartão fora enviado para o mesmo endereço do autor informado na inicial, tendo sido devidamente recebido, conforme AR juntado ao ID 14482270.

Uma vez inexistindo ato ilícito,
eis que o contrato celebrado é perfeitamente válido,
não há que se falar em reparação por danos materiais e morais no caso.

Além de alterar a verdade dos fatos, o recorrente litiga de forma temerária, posto que requer em sede recursal a anulação da sentença em razão da necessidade de realização de perícia técnica, desconsiderando, por completo, que o rito dos juizados especiais é facultativo, e, uma vez o autor optando pelo mesmo, não pode voltar atrás em sua escolha, em razão da improcedência da demanda, em nítida má-fé processual.

P
ortanto, em razão da violação do art. 80, incisos II e
V do CPC, aplico ao autor/recorrente a pena de multa prevista no art. 81 do CPC, correspondente a 5% do valor atualizado da causa,
que não está sujeita a suspensão, por força do disposto no art. 98, § 4°, do CPC.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença objurgada por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Suspensa a exigibilidade, ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Condeno o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no percentual de 5% por cento do valor atualizado da causa, verba essa não sujeita a suspensão, não forma do art. 98, § 4°, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)